Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1006523-67.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: RACHELLY WEBSTE TRAJANO
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
1. Compulsando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, peticionou na pág.01-id.n. 65397956, requerendo a juntada do expediente - Informação n.127/2020/GRS/CP/SGP/SEPLAG e Ato n.9.099/2020, acerca da nomeação da impetrante no cargo ao qual restou aprovada (págs.01/02-id.n. 65397957).
2. Devidamente intimada para se manifestar acerca da petição juntada aos autos (pág.01-id.n. 65397956 e págs.01/02-id.n. 65397957), a impetrante Rachelly Webste Trajano, permaneceu inerte, consoante certidão de decurso de prazo (pág.109-id.n.74295997).
3.Assim sendo, observa-se que se encontra já exaurida a prestação jurisdicional que determinou ao ente público que procedesse a nomeação da impetrante.
4.Ante o exposto, diante da desnecessidade de adoção de qualquer medida executiva, determino o arquivamento dos autos, devendo a Secretaria da Turma realizar as baixas e anotações de estilo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, as devidas providências, arquivem-se os autos.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora